Tribunal: TJES
Processo: 0020695-16.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020695-16.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO MISSIONARIA AGOSTINIANA

APELADO: TEREZINHA LOSS GOLDNER

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO SEM ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. MITIGAÇÃO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por CENTRO EDUCACIONAL AGOSTINIANO contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução ajuizada contra TEREZINHA LOSS GOLDNER. A execução foi considerada inviável por ausência de título executivo extrajudicial, tendo em vista que o contrato de prestação de serviços não continha a assinatura de duas testemunhas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se contrato particular desprovido da assinatura de duas testemunhas, exigência do art. 784, III, do CPC/2015, pode, ainda assim, ser considerado título executivo extrajudicial em face de alegações de que a ausência se deu por culpa da parte executada e de que o contrato teria validade material comprovada por outros meios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de assinatura de duas testemunhas inviabiliza, em regra, o reconhecimento do contrato como título executivo extrajudicial, conforme exigido pelo art. 784, III, do CPC/2015 e pela jurisprudência pacificada do STJ.

4. Embora a jurisprudência do STJ admita exceções à formalidade quando presentes outros elementos aptos a comprovar a obrigação com liquidez, certeza e exigibilidade, não se verifica dos autos elementos capazes de suprir a deficiência formal do contrato apresentado

5. O termo de rescisão contratual assinado por duas testemunhas não possui força executiva, pois não prevê obrigação de pagar valores e apenas relata expectativa de entrega futura de documentação.

6. A existência, exigibilidade e delimitação do suposto crédito exequendo depende da apuração prévia de fatos, como o repasse de valores alegadamente recebidos pela executada, o que evidencia a necessidade de processo de conhecimento, afastando a via executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de assinatura de duas testemunhas em contrato particular impede seu reconhecimento como título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC/2015.

2. A mitigação da exigência formal do art. 784, III, do CPC/2015 exige a presença de elementos autônomos e idôneos que demonstrem a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito.

3. A execução não pode ser admitida quando o crédito alegado depende de apuração prévia por meio de processo de conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 585, II; CPC/2015, arts. 784, III, e 786; art. 425 do CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.255.998/SC, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15.05.2023, DJe 22.05.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.843.911/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13.12.2021, DJe 15.12.2021; STJ, AgInt no REsp 2.039.890/MT, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 23.10.2023, DJe 25.10.2023; STJ, AgInt no REsp 1.863.244/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 04.09.2020, DJe 04.09.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
agravo interno
interposto por
CENTRO EDUCACIONAL AGOSTINIANO
em face da decisão de id. 8796157, de lavra do Eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, que negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto pelo ora agravante, mantendo incólume a r. sentença que extinguira a execução ajuizada pela ora agravante em desfavor de
TEREZINHA LOSS GOLDNER
, sob o fundamento de ausência de título executivo extrajudicial, diante da inexistência de assinaturas de duas testemunhas no contrato de prestação de serviços.

Em suas razões (id. 9593569), o agravante requer a reforma do
decisum
unipessoal, sustentando, para tanto, que (i) a ausência de uma das assinaturas de testemunha deve ser atribuída à própria agravada, que elaborou unilateralmente o contrato, não podendo tal irregularidade formal obstar a eficácia executiva do documento; (ii) a jurisprudência do STJ admite exceções à exigência formal do art. 784, III, do CPC, quando presentes elementos que comprovem a validade da avença; (iii) o termo de rescisão anexado aos autos, ainda que digitalizado, possui validade probatória nos termos do art. 425 do CPC, não sendo exigível a apresentação do original quando não impugnada sua autenticidade.

Pois bem. Após exame do caderno processual, não vislumbro razões para dissonar da fundamentação e da conclusão alcançada, monocraticamente, pelo Eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, na decisão de id. 8796157 - de modo que
o agravo interno não merece provimento
.

Isso porque, em que pese o esforço argumentativo do agravante-exequente, falta-lhe título executivo apto a conferir lastro ao processamento da execução de título extrajudicial por ele ajuizada.

Em primeiro lugar, conforme assentado pelo Juízo
a quo
e reeditado na decisão monocrática recorrida, o contrato de prestação de serviço de cobrança e assistência jurídica (fls. 18/19) não contém a assinatura de duas testemunhas, requisito exigido pelo art. 585, II, do CPC/1973 e seu equivalente no CPC/2015, art. 784, III, do CPC:

CPC/1973

Art. 585. São títulos executivos extrajudiciais:

II - a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor; o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas; o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública ou pelos advogados dos transatores;
(Redação dada pela Lei nº 8.953, de 13.12.1994)

CPC/2015

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;

Nesse sentido, a jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. DOCUMENTO PARTICULAR SEM A ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. NOTA PROMISSÓRIA EMITIDA EM GARANTIA DE CONTRATO. PERDA DE AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, "o documento particular, que não contenha a assinatura de duas testemunhas, não preenche os requisitos do art. 585, II, do CPC/73, desautorizando a utilização da via executiva para a cobrança do crédito nele inscrito" (AgInt no AREsp 1.843.911/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021)
. 2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento central e suficiente para manter o acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.255.998/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA A MESMA DECISÃO. PRECLUSÃO. UNIRRECORRIBILIDADE. EXECUÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO NÃO ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Revela-se defeso a interposição simultânea de dois agravos internos contra o mesmo ato judicial, ante o princípio da unirrecorribilidade e a ocorrência da preclusão consumativa, o que reclama o não conhecimento da segunda insurgência. 2.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que o documento particular, que não contenha a assinatura de duas testemunhas, não preenche os requisitos do art. 585, II, do CPC/73, desautorizando a utilização da via executiva para a cobrança do crédito nele inscrito.
3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, não havendo condenação, a verba sucumbencial há de ser arbitrada entre 10% a 20% sobre o montante do proveito econômico ou, caso este não possa ser aferido, sobre o valor da causa. 4. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp n. 1.843.911/SP, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021).

Destaque-se não se ignorar que a jurisprudência do STJ tem admitido a mitigação do requisito formal atinente à presença de duas testemunhas nos documentos particulares, veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. EXISTÊNCIA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 5 E 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LIMITE DE 20% (VINTE POR CENTO). DETERMINAÇÃO LEGAL. 1. Impossibilidade de revisão da conclusão do colegiado originário acerca da executividade do documento particular objeto da execução, por demandar o revolvimento do contrato e do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra impossível ante a natu reza excepcional da via eleita, consoante os Enunciados n. 5 e 7 das Súmulas do STJ 2.
Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, admite-se a mitigação da "exigência da assinatura das duas testemunhas no contrato celebrado, de modo a lhe ser conferida executividade, quando os termos do pactuado possam ser aferidos por outro meio idôneo"
(AgInt no AREsp n. 1.929.197/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 8/9/2023), bem como quando "não há impugnação dos devedores quanto à autenticidade, eficácia e validade do contrato e nem quanto ao valor do débito assumido" (AgInt no REsp n. 1.863.244/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 4/9/2020). 3. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.039.890/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023)

Para tanto, todavia, como se vê, necessário se faz a presença de elementos aptos a suprir essa deficiência formal, de modo a comprovar os termos do pactuado e atender os requisitos de certeza, exigibilidade e liquidez do crédito exequendo.

Não é o que se infere dos autos, em que o exequente, ora agravante, em verdade, veicula pretensão de pagamento que muito se assemelha a uma ação de cobrança, dependente do percurso de um processo de conhecimento em que se investigue os alegados fatos atinentes ao suposto não repasse de valores arrecadados pela parte agravada - fato que esta, aliás, expressamente impugna (fls. 260/261).

Além disso, o contrato de prestação de serviço de cobrança e assistência jurídica de fls. 18/19 não contém mais do que uma previsão geral da obrigação de repasse dos valores arrecadados (item 3.3.), não se inferindo elementos capazes de emoldurar o crédito exequendo e autorizar o processamento do feito executivo, que pressupõe a existência de certeza, exigibilidade e liquidez do crédito (art. 786 do CPC/2015).

Tanto assim é que o próprio exequente, ora agravante, informa que, paralelamente à execução, houve a necessidade de ajuizar ação para exibição de documentos e prestação de contas sobre os valores arrecadados, requerendo que os documentos a serem obtidos integrem, posteriormente, a execução. Vale conferir:

“
Contudo, mesmo a despeito de inúmeras solicitações, bem como previsão no contrato e sua rescisão, a Executada não apresentou qualquer documento descritivo do serviço realizado, que visaria demonstrar o que havia sido recebido e o que não foi recebido dos devedores da Exequente, o que teve que ser objeto de medida cautelar de exibição de documentos apenso ao presente processo. Da mesma maneira, não apresentou a prestação de contas nem fez o repasse dos valores recebidos em nome da Exequente.

Diante do fato de encontrar-se a Exequente refém da falta de informações e documentos para execução dos valores corretos em face da Executada, a Exequente informa os valores que possui ciência que a Executada recebeu em nome da Exequente e não repassou requerendo desde já que ao receber a documentação que requer nos autos da açäo cautelar de exibição de documentos, tal documento descritivo dos acordos firmados e parcelas recebidas pela Executada seja também objeto de execução nos presentes autos”.

Saliento, por fim, que tampouco o termo de rescisão contratual de fl. 17 -
no qual, por sua vez,
há a assinatura de duas testemunhas
- ostenta aptidão para lastrear a execução, uma vez que sequer encarta a obrigação de pagar cuja execução se requer.
Tal termo consigna apenas que “a CONTRATANTE aguarda o comparecimento do CONTRATADO que deverá entregar o descritivo do serviço realizado, demonstrando o que foi recebido e o que não foi recebido dos devedores do CONTRATANTE. Devolvendo tudo que se encontrar em seu poder. Tal reunião deverá ser devidamente agendada” (fl. 17).

Portanto, a ausência de título executivo extrajudicial, formalmente considerado à luz da legislação processual civil, somada à necessidade de exercício de atividade cognitiva a respeito dos supostos não repasses de valores arrecadados - que constituem o crédito exequendo - suprime do exequente a condição necessária para o acesso à justiça por meio do processo executivo autônomo.

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)